Tribunal: TJMT
Processo: 1012580-75.2019.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012580-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BENEDITO PEDROSO DE BARROS - CPF: 459.956.801-53 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. ART. 85, §14, DO CPC.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Benedito Pedroso de Barros contra sentença proferida no Cumprimento de Sentença ajuizado em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. A sentença recorrida extinguiu a execução por entender satisfeita a obrigação e determinou a expedição de alvará judicial.

O Apelante sustenta a ocorrência de compensação indevida de honorários sucumbenciais, vedada pelo art. 85, §14, do CPC, e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a compensação dos honorários sucumbenciais na vigência do Código de Processo Civil de 2015, em hipóteses de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, §14, do CPC estabelece expressamente a vedação de compensação de honorários advocatícios, mesmo em casos de sucumbência recíproca.

4.

O acórdão proferido na fase de conhecimento já havia assentado que cada parte deve arcar com os honorários devidos ao advogado da parte contrária, com a suspensão da exigibilidade em relação ao autor beneficiário da gratuidade da justiça.

5.

A sentença recorrida, ao extinguir o cumprimento de sentença sob o fundamento de satisfação da obrigação, incorreu em violação ao título judicial e à norma processual, pois implicou compensação de honorários, o que é vedado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido para revogar a sentença recorrida, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

1.

É vedada a compensação de honorários sucumbenciais na vigência do Código de Processo Civil de 2015.

2.

Cada parte deve arcar com os honorários devidos ao advogado da parte contrária, observada a suspensão da exigibilidade em favor do beneficiário da gratuidade da justiça.

3.

A decisão que extingue cumprimento de sentença com fundamento em compensação de honorários viola o art. 85, §14, do CPC e deve ser reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BENEDITO PEDROSO DE BARROS

em face da sentença proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos do Cumprimento de Sentença promovido em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

A sentença recorrida julgou extinto o Cumprimento de Sentença entendendo pela satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil, e determinando a expedição de alvará judicial da quantia depositada.

O Apelante afirma que na fase de conhecimento o juízo
a quo
sentenciou o feito aplicando a compensação dos honorários sucumbenciais, determinando que cada parte deveria arcar com os honorários de seu respectivo patrono.

Aduz que recorreu anteriormente dessa sentença, e embora o Recurso tenha sido negado, constou-se que a compensação seria vedada, nos termos do artigo 85, §14 do Código de Processo Civil.

Aponta que ao promover o Cumprimento de Sentença de origem o Recorrente apresentou seus cálculos com os honorários não compensados, todavia, a magistrada singular entendeu posteriormente que a obrigação teria sido satisfeita ante o depósito realizado pela Executada, aplicando-se a compensação.

Alega que a decisão de primeiro grau incorreu em violação aos princípios da sucumbência e da legalidade, visto que, em casos de sucumbência recíproca, a legislação impõe que cada parte arque com os honorários do advogado da parte contrária, e não de seu próprio patrono, sendo incabível qualquer interpretação que resulte em compensação tácita ou explícita.

Explana que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inadmissível a compensação de honorários na vigência do Código de Processo Civil, de modo que a decisão de origem diverge da orientação jurisprudencial consolidada.

Assim, requer o provimento do recurso para:

I) afastar a compensação dos honorários sucumbências em decorrência da vigência do artigo
§ 14
do artigo 85 do cpc,

II) Considerando a clara resistência da seguradora, desde já requer a condenação da mesma em honorários em fase de recurso em montante não inferior a 1 URH da tabela de honorários da OAB/MT.

Contrarrazões acostadas em id. 302596410.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal diz respeito a analisar a possibilidade de
afastamento da compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no artigo 85, §14º, do Código de Processo Civil
.

A parte Autora/Apelante ajuizou a Ação de origem visando a Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, em virtude de acidente de trânsito que lhe causou lesão permanente.

Na fase de conhecimento, fora prolatada sentença julgando parcialmente procedente o feito no seguinte sentido:

(...). Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT

c/c Danos Morais
proposta por
Benedito

Pedroso de Barros
em face de
Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia
para condenar a requerida
:

a) ao pagamento do
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos),
conforme tabela de percentuais, para o caso de
invalidez permanente na mão esquerda
, corrigido monetariamente data do sinistro
(
01/03/2019
)
até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;

b) Ante a sucumbência recíproca, condeno, solidariamente, as partes, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, que fixo R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil, cuja execução torno suspensa com relação ao Autor, ante a gratuidade de justiça concedida. (...). – sic – id. 151762665.

A parte Autora interpôs Recurso de Apelação em id. 151762666, o qual foi desprovido em id. 157330658, ficando assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
Residindo sucumbência recíproca, vencedores e vencidos, correta a decisão que, analisando o conteúdo do que restou decidido, aplica-se no caso concreto. A compensação de honorários é vedada, art.85 §14 CPC, devendo cada parte arcar, com a sua parte, ao patrono da parte adversa; suspensa a exigibilidade em relação ao autor sendo este beneficiário da assistência judiciária, art. 98, §3º, do CPC. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais. (N.U 1012580-75.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

A parte Exequente promoveu o Cumprimento de Sentença em id. 302596385, relativo aos honorários sucumbenciais, haja vista que já havia sido depositada nos autos a obrigação principal (id. 151762675).

Em que pese à sentença de id. 302596402 tenha reconhecido a satisfação da obrigação, verifica-se que na prática acabou por realizar a compensação dos honorários advocatícios, o que é vedado pela legislação processual vigente e foi expressamente afastado no acórdão de id. 157330658.

O referido julgado consignou que
“a compensação de honorários é vedada, art.85 §14 CPC, devendo cada parte arcar, com a sua parte, ao patrono da parte adversa; suspensa a exigibilidade em relação ao autor sendo este beneficiário da assistência judiciária, art. 98, §3º, do CPC”
.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença recorrida para afastar a compensação indevidamente estabelecida, devendo cada parte arcar com os honorários sucumbenciais devidos ao advogado da parte contrária, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao Autor beneficiário da gratuidade da justiça.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
para
revogar
a sentença recorrida
, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, a fim de que sejam observadas as disposições do artigo 85, § 14º, do Código de Processo Civil.

Majoro
os honorários fixados na origem para R$ 2.000,00 (dois mil reais), ressalvada a suspensão da exigibilidade em relação ao Autor, em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025